Tribunal: TJES
Processo: 0006717-88.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006717-88.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO LOPES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DENÚNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Discute-se a rejeição da denúncia por ausência de justa causa em crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), imputado aos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o Recurso em Sentido Estrito foi tempestivamente interposto, à luz da legislação processual penal militar e do calendário oficial do TJES; (ii) se há justa causa para o recebimento da denúncia, diante da ausência de indícios de dolo específico quanto ao uso de documento supostamente falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado erro material, reconheceu-se a tempestividade do recurso interposto.
4. A denúncia foi corretamente rejeitada por ausência de justa causa, pois inexistem nos autos elementos concretos que apontem para a ciência dos embargados sobre a falsidade dos certificados apresentados.
5. A conduta descrita não revela o dolo específico exigido pelo art. 315 do Código Penal Militar.
6. A simples existência de investigação envolvendo a instituição de ensino não é suficiente para presumir a má-fé dos recorridos, que, à época, agiram como consumidores de boa-fé.
7. A rejeição da denúncia representa o correto controle da admissibilidade da ação penal, não se confundindo com julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.
9.
Embargos de Declaração julgados prejudicados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, prejudicados os aclaratórios.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
manifestando inconformismo em face da decisão
proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA/ES, que, em síntese, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
THIAGO CHIABAI RIBEIRO
e
ROGERIO LOPES DOS SANTOS
, que trata da suposta prática do crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso).

Em suas razões, o
Parquet
sustenta, em resumo, que a denúncia preenche todos os requisitos legais para seu recebimento, havendo justa causa para a deflagração da ação penal, e que a decisão de primeiro grau adentrou indevidamente no mérito da causa, violando o princípio do
in dubio pro societate
.

As defesas, em contrarrazões, suscitaram preliminar de intempestividade da via recursal, e, no mérito, pugnaram pela manutenção integral da decisão recorrida, argumentando a ausência de dolo e de justa causa para a ação penal.

Foi proferida decisão monocrática, cujo conteúdo norteou o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, por considerá-lo intempestivo.

Irresignado, o Ministério Público opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a ocorrência de erro material no julgado e a tempestividade do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela tempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Pois bem.

Reanalisando os autos em sua ordem cronológica, verifico primeiramente que o recurso é tempestivo.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público teve vista dos autos em
13 de abril de 2023
(quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal de 03 (três) dias, previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar, no dia útil subsequente, qual seja,
14 de abril de 2023
(sexta-feira).

Ocorre que no dia
17 de abril de 2023
(segunda-feira) foi feriado estadual em celebração à Nossa Senhora da Penha, conforme disposto no Ato Normativo nº 220/2022 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que acarreta a prorrogação do termo final do prazo para o primeiro dia útil seguinte.

Dessa forma, o recurso interposto em
18 de abril de 2023
(terça-feira) é manifestamente tempestivo, razão pela qual, reconsiderando a decisão anterior,
CONHEÇO
do presente.

Passo, então, à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos entendo que o recurso não merece acolhimento.

A denúncia imputa aos recorridos a prática do crime de uso de documento falso, por terem, supostamente apresentado à Administração, à Polícia Militar, certificados de conclusão de curso de pós-graduação cientes de sua falsidade, com o fito de obterem promoção na carreira.

O tipo penal do artigo 315 do Código Penal Militar exige, para sua configuração, a presença do dolo específico, qual seja, a vontade livre e consciente do agente de fazer uso de um documento que ele sabe ser falso. A ausência de um suporte probatório mínimo que aponte para a existência deste elemento subjetivo fulmina a justa causa, tornando inviável a persecução penal.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta, ao concluir pela ausência de indícios de que os acusados tivessem conhecimento da fraude.

A fundamentação do magistrado é precisa ao destacar que os denunciados contrataram um estabelecimento de ensino que se apresentava como regular, e que eventuais problemas de credenciamento ou fraudes perpetradas pela instituição os colocam na posição de consumidores lesados, ou seja, vítimas de estelionato, e não autores do crime de uso de documento falso.

Essa mesma linha de entendimento já fora adotada nesta neste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso que tratava de mesmo pedido e causa de pedir, como aqui está:

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão da Vara de Auditoria Militar de Vitória que rejeitou a denúncia oferecida contra Jamiro Reis de Almeida, acusado da prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso). A denúncia narra que o acusado apresentou certificado de pós-graduação falsificado à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo como requisito para promoção na carreira. O magistrado de primeira instância rejeitou a denúncia por entender que não havia demonstração de dolo específico na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da denúncia; (ii) avaliar se a inexistência de demonstração de dolo específico afasta a tipificação do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de rejeição da denúncia fundamenta-se na ausência de indícios suficientes de dolo específico por parte do acusado, requisito necessário para a tipificação do crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM.

O magistrado considerou que, embora o certificado apresentado pelo acusado tenha sido emitido por instituição envolvida em esquema de falsificação, não ficou comprovado que o acusado tinha conhecimento da fraude.

A Sindicância instaurada pela Polícia Militar concluiu que o acusado não se beneficiou do uso do certificado falso, uma vez que foi promovido por antiguidade, e que não há provas suficientes de que ele tenha aderido dolosamente ao esquema de emissão de certificados falsos.

Eventuais irregularidades no credenciamento do curso junto ao MEC não podem ser imputadas ao acusado como dolo, uma vez que ele seria, em tese, vítima do esquema fraudulento perpetrado pelas instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a tipificação do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar), é imprescindível a demonstração do dolo específico do agente.

A rejeição da denúncia é cabível quando não há indícios mínimos de autoria ou materialidade que justifiquem o recebimento da peça acusatória. (TJES – RSE nº 0006720-43.2022.8.08.0024, Rel. Desembargador Desembargador Fernando Zardini Antonio, Julgamento: 30/10/2024, Dje: 31/10/2025)

A situação dos presentes autos é a mesma.

A acusação se baseia em ilações decorrentes da existência de um esquema fraudulento, mas não apresenta nenhum elemento concreto que vincule os recorridos ao dolo de fraudar.

Presumir que os alunos sabiam da ilicitude pelo simples fato de a instituição ser investigada inverte o ônus da prova e viola a presunção de inocência, pois a eles não incumbe fiscalizar a regularidade administrativa de uma instituição de ensino perante o Ministério da Educação.

A instauração de uma ação penal sem um suporte probatório mínimo que a justifique representa constrangimento ilegal e mobiliza a máquina judiciária de forma inútil, pois, como bem pontuou o juízo
a quo
, o desfecho provável seria a absolvição por falta de provas.

A rejeição da denúncia, nesse contexto, não representa um julgamento antecipado de mérito, mas sim o exercício de um filtro processual indispensável para evitar acusações temerárias.

O princípio do
in dubio pro societate
, invocado pelo recorrente, não é um salvo-conduto para o oferecimento de denúncias desprovidas de qualquer indício plausível do elemento subjetivo do tipo.

A justa causa exige mais do que a mera descrição de um fato típico; requer um lastro probatório mínimo que aponte para a viabilidade da acusação, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
NEGAR-LHE
provimento mantendo a sentença.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.